Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA MOVIDO POR YSA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual obscuridade e omissão quanto à interpretação dos arts. 265 do CC e 790, II, do CPC; e (ii) analisar se há omissão quanto à fundamentação sobre a prevalência do art. 513, §5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou não implicar responsabilização do patrimônio pessoal e particular dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade, tampouco autorizar a imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. Isso ocorre porquanto a empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias, sendo possível atingir o patrimônio dos sócios somente por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual devem ser demonstrados os pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil. 3.2. O aresto foi claro ao dizer ser vedada a pretensão de ingresso de eventual responsável solidário no curso da execução, mesmo sob a alegação de “todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”, quando a parte não tiver participado da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5o, do CPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 50, 265 e 1.052 do CC; artigos 513, §5o e 790, II, do CPC.